Tribunal: TJDFT
Processo: 0732710-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, em ação de obrigação de fazer proposta por L. N. C., representado por Eliane Maria Pereira da Silva (autos no 0709585-19.2021.8.07.0005), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie a internação hospitalar do agravado, bem como todos os exames, materiais e procedimentos indicados pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (ID no 103481212 dos autos principais). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 29892607). 3. Contrarrazões apresentadas (ID no 31174501). 4. Na origem, foi prolatada sentença (ID no 108643542 dos autos principais). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. No processo originário (proc. no 0709585-19.2021.8.07.0005) foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e confirmou a tutela provisória de urgência deferida (ID no 108643542 dos autos principais). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO